Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE) E JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. ESTACIONAMENTO DO CARREFOUR, QS 03, PISTÃO SUL, TAGUATINGA. FATO OCORRIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme o disposto no art. 70, do CPP, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
2. A Lei Complementar Distrital no 958, que entrou em vigor em 20/12/2019, alterou os limites geográficos da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), nela incluindo as QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (Área da Universidade Católica).
3. No caso, o fato criminoso ocorreu no estacionamento do Carrefour, na QS 03, em 14/06/2020, portanto na Região Administrativa e Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Taguatinga/DF.